Tribunal: STF
Processo: AP 478
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PUNIBILIDADE – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO. Transcorrido, entre os marcos interruptivos do artigo 117 do Código Penal, o prazo previsto no artigo 109, cumpre reconhecer a extinção da punibilidade ante prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    AGRAVO INTERNO – PREJUÍZO. Ante a extinção de punibilidade do agravado, cumpre declarar o prejuízo do recurso.